Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727290-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE BASTOS CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO JOSE BASTOS CAVALCANTE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco José Bastos Cavalcante (ID no 68642682) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos primeiros embargos de declaração (ID no 68699919). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO